Tribunal: STF
Processo: Rcl 50685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Carlos Teixeira Cobra para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP.



    A defesa técnica afirma que o reclamante foi preso em sua residência no dia 5 de outubro de 2021 por uma equipe do DEIC-1ª Delegacia da DISCCPAT.



    Aduz que



    “[a] prisão foi resultante de mandado de busca e apreensão ainda não apresentado ao respeitável Juízo da 30ª Vara Criminal do Foro Criminal da Barra Funda, e nem mesmo ao reclamante e às pessoas que presenciaram a entrada dos policiais na residência. Interpretando os fatos quando da chegada dos policiais ao local onde se encontrava o preso, pode-se concluir que a entrada dos mesmos só foi concretizada após a ameaça da invasão da residência.



    Na mesma peça, pela autoridade policial foi identificado o flagrante pela posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido, mas que apresentava sinais de raspagem de numeração, o que fez com que fosse equiparada a calibre restrito para fim de penalização da conduta e classificação provisória do ilícito” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Em 13/10/2021, o Ministério Público denunciou o reclamante nos autos 1524214-44.2021.8.26.0228 como incurso nos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo remessa ao juízo do mandado de busca e apreensão pela suposta prática da conduta de organização criminosa. 



    Sustenta que 



    “[...] o Magistrado da 30ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda nesses autos 1524214-44.2021.8.26.0228 determinou a distribuição ao juízo que deferiu a ordem de busca e apreensão. E, até o momento da decisão de remessa dos autos, não houve nos autos a juntada da cópia deste mandado de busca e apreensão.



    Após alguns dias foi localizado o número correto 1519181-25.2021.8.26.0050 dos autos que deferiu o cumprimento do mandado de busca e apreensão. De tal modo, a defesa promoveu o ingresso aos autos requerendo a juntada da procuração para ter acesso ao conteúdo” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    No entanto, a autoridade reclamada negou o pedido, sob a seguinte alegação:



    “Nos termos da manifestação ministerial retro, e sobretudo a fim de evitar que sejam frustradas as diligências da medida cautelar ainda em andamento, ainda não se revela possível a pretendida habilitação dos causídicos nos autos.



    Isso porque ainda não houve a juntada aos autos do relatório de cumprimento da busca e apreensão deferida às fls. 296/300, o que indica que as diligências investigativas ainda estão em execução” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer o deferimento inaudita altera parte da medida liminar, 



    “[...] possibilitando o acesso pelos advogados constituídos aos elementos de provas já documentados nos autos, medida que, inquestionavelmente, garantirá a observância ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, ainda, a intimação da autoridade reclamada para prestar informações no prazo legal, assim como, a intimação do Ilustre Ministério Público, para que querendo, se manifestar” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Isso posto, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “[...]



    Ante a representação da autoridade policial da 1ª DISCCPAT - São Paulo/SP, bem como após manifestação do representante do Ministério Público, foi proferida nos autos, aos 05.07.2021, a decisão de fls. 45/47, com o seguinte tópico final: ‘( ... ) Ante o exposto, presentes os pertinentes requisitos legais autorizadores da medida, acolho a representação e DEFIRO a busca e apreensão domiciliar nos imóveis situados e utilizados por: 1 - Róbson Rodrigues Hussein (Rua Pedro Aragonês, nº 26-A, Jardim São Paulo, zona leste, São Paulo/SP); 2 - Rogério Amaro de Paula (Rua Palmas, nº 26, 3ª Divisão, São Paulo/SP); 3 - Edinei Liscínio Vieira (Rua São Pedro, nº 54, Recanto Verde Sol, São Paulo/SP); 4 - Adriano Gilsomar dos Santos (Avenida Deputado Euclides Nicolau Kliemann, nº 4685, bairro Esmeralda, Santa Cruz do Sul/RS, e Rua Venâncio Aires, nº 683, Centro, Santa Cruz do Sul/RS); e 5 - José Francisco Lopes Reis (Rua Sólon, nº 767, bairro Bom Retiro, São Paulo/SP, e Rua Jerônimo Marcucci, nº 245-A, bairro Olhos d'Água, Belo Horizonte/MG), pelo prazo de 10 (dez) dias.’



    Em 06.07.2021, foi proferida a seguinte decisão nos autos de busca e apreensão criminal (fls. 64/65): ‘( ... ) Ante o exposto, presentes os pertinentes requisitos legais autorizadores da medida, acolho a representação e DEFIRO a busca e apreensão domiciliar no imóvel situado na Rua Gustav Willi Borghoff, nº 350, Parque Industrial Tomas Édson, São Paulo/SP, local que é utilizado por Róbson Rodrigues Hussein, Rogério Amaro de Paula, Edinei Liscínio Vieira, Adriano Gilsomar dos Santos e José Francisco Lopes Reis, pelo prazo de 10 (dez) dias.’



    Em 16.07.2021, foi proferida decisão com o seguinte tópico final (fl. 110): ‘(...) Assim, acolho a representação e defiro a prorrogação de prazo para o cumprimento da ordem de busca e apreensão domiciliar já deferida às fls. 45/47, na qual já houve autorização de exame pericial nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos em poder do investigado.’



    A autoridade policial representou pela renovação de prazo para cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar já deferida e, em 05.08.2021, foi proferida a seguinte decisão (fl. 139): ‘(...) Assim, acolho a representação e defiro a prorrogação de prazo para o cumprimento da ordem de busca e apreensão domiciliar já deferida às fls. 45/47 e 110.’



    Após nova representação da autoridade policial, foi proferida decisão aos 29.09.2021, cujos termos seguem (fls. 296/300): ‘(...) Ante o exposto, presentes os pertinentes requisitos legais autorizadores da medida, acolho a representação e DEFIRO a busca e apreensão domiciliar nos imóveis situados nos seguintes endereços: 1 - Rua Alberto Hodge, 895, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP; 2 - Estrada do Corredor, 4777, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba/SP; 3 - Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, 260, Jardim Raposo, São Paulo/SP; 4 - Rua Paulina, 674, bairro Chácara Mafalda, São Paulo/SP; 5 -Rua Tuim, 371, apto 142, Moema, São Paulo/SP; e 6 - Rua Francisco Leitão, 235, apto. 22, Pinheiros, São Paulo/SP, locais utilizados por João Carlos Teixeira Cobra, Oscar Alcântara, Arthur Azevedo Filho, IBC Cigarros e Samuel Santos dos Reis, responsável pela Monte Reis Dist. de Embalagens EIRELI pelo prazo de 10 (dez) dias.’



    Em 18.11.2021, foi protocolado pedido de habilitação nos autos pela reclamante e, após manifestação contrária do ilustre representante do Ministério Público, foi proferida decisão em 19.11.2021, nos seguintes termos (fl. 328): ‘Vistos. Trata-se de pedido de habilitação e acesso aos autos formulado pelos advogados de João Carlos Teixeira Cobra (fls. 320/321). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 325). Decido. Nos termos da manifestação ministerial retro, e sobretudo afim de evitar que sejam frustradas as diligências da medida cautelar ainda em andamento, ainda não se revela possível a pretendida habilitação dos causídicos nos autos. Isso porque ainda não houve a juntada aos autos do relatório de cumprimento da busca e apreensão deferida às fls. 296/300, o que indica que as diligências investigativas ainda estão em execução. É evidente, nesse contexto, que o conhecimento prematuro das atividades investigativas pelos envolvidos pode acarretar prejuízo à sua efetividade, até porque os apontados elementos de prova ainda não se encontram documentados nos autos. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 320/321. Encaminhe-se cópia desta decisão, por e-mail, aos peticionários. Int.’



    Outrossim, considerando que ainda não houve a juntada aos autos do relatório de cumprimento da busca e apreensão deferida às fls. 296/300, por despacho proferido em 22.11.2021 foi determinado que se solicitassem informações sobre o cumprimento da referida medida cautelar (fl. 334).



    Esclareço a Vossa Excelência, por fim, inexistir, na visão deste Juízo, violação ao disposto na Súmula Vinculante 14, eis que o referido verbete é expresso acerca da necessidade de que as diligências investigativas já estejam documentadas nos autos, o que ainda não se verifica no presente caso.



    [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 15; grifado no original).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmoniza com a redação do referido verbete, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Nessa linha, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator